Tribunal: TJDFT
Processo: 0746190-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746190-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANA CLAUDIA MIRANDA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela de urgência recursal, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0714571-15.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha. Em suas razões recursais (ID no 65656036), a parte agravante sustenta, em síntese, que o deferimento das pesquisas via SISBAJUD, com reiteração automática, cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais. Requer a concessão de efeito suspensivo e de tutela antecipada de urgência para determinar que o Juízo realize nova pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD com a ferramenta “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido, no ID de no 65657082. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator, conforme dito, a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. No caso, o requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Não se nega que há o dever de cooperação entre os agentes processuais com a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD com a utilização da ferramenta de repetição automática pelo período de 30 dias, conhecida como “teimosinha”. Assim, evidente a probabilidade do direito. Todavia, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, ainda mais se as últimas pesquisas, nos sistemas disponíveis ao Juízo, datam de pouco tempo (ID no 205478246 / 202920465). Nesse diapasão, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, é mais prudente que se aguarde a decisão de mérito da E. 7a Turma Cível, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Considerando que o pedido do agravante mais se adéqua à antecipação da tutela recursal e não propriamente à concessão de efeito suspensivo, entendo não ser caso de conceder a pretendida tutela antecipada, até mesmo porque de poucos meses datam as últimas pesquisas feitas pelo Juízo de origem, e com base nisso, também não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, ao menos nesse momento. Ante o exposto, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e o pedido de concessão de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador